Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702316-10.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A., TIM S/A RECORRIDO: THIAGO DE OLIVEIRA VALERIANO DESPACHO Nada a prover em relação à notícia de cumprimentos das obrigações impostas, haja vista esgotada a competência dessa instância com a realização do julgamento de mérito da demanda. Após, trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas, momento que será verificado cumprimento ou não da condenação. Intime-se. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital